Tribunal: TJES
Processo: 5005715-62.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005715-62.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ARLETTE MARTINS DE ARAUJO e outros (7)

RELATOR(A): Heloisa Cariello

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. DANO MORAL. DANO MATERIAL. PENSÃO VITALÍCIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, condenando ao pagamento de R$10.000,00 por danos morais, R$13.638,00 por danos materiais e pensão vitalícia de um salário mínimo mensal em favor de Arlette Martins de Araújo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade civil do Estado pelo evento danoso; (ii) analisar a adequação das condenações por danos morais e materiais; e (iii) avaliar a pertinência da condenação ao pagamento de pensão vitalícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, §6º, da CF/1988, é objetiva, exigindo a comprovação do fato, do dano e do nexo causal.

A falha na prestação do serviço hospitalar foi demonstrada pelo descumprimento de protocolos básicos de segurança, resultando em lesão na mão da paciente, conforme laudo pericial.

O dano moral se justifica pelo sofrimento psíquico e físico sofrido, transcendente ao mero aborrecimento, e o valor fixado observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

A condenação por danos materiais encontra respaldo no princípio da reparação integral, considerando os custos com cuidadores durante o período de convalescença, devidamente comprovados.

A condenação ao pagamento de pensão vitalícia deve ser afastada, visto que a vítima, em razão de condições de saúde pré-existentes, já se encontrava inapta ao exercício laboral, não atendendo aos requisitos do art. 950 do CC/2002.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
Arlette Martins de Araújo
, posteriormente sucedida por seus herdeiros
ARLINDA MARTINS DE ARAUJO SOUZA e OUTROS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, danos materiais de R$13.638,00 e pensão vitalícia de um salário mínimo mensal, desde o evento danoso, rejeitando, lado outro, o pedido de dano estético.

Em suas razões, o apelante requer a reforma integral da sentença para que sejam julgados totalmente improcedente a pretensão autoral, sustentando (id 9947664), em síntese,
(i)
inexistência de responsabilidade civil do Estado, uma vez que não foi comprovado o nexo causal entre a conduta estatal e os danos alegados pela autora;
(ii)
ausência de dano moral indenizável, pois não houve demonstração de ofensa à honra ou direitos da personalidade da autora;
(iii)
inadequação da condenação por danos materiais e pensão vitalícia, dado que não restou comprovado o impacto da suposta lesão na capacidade laborativa da autora, sendo as limitações alegadas decorrentes de sua idade avançada e condições de saúde pré-existentes.

Nesse contexto, pode-se considerar que a controvérsia cinge-se em saber se o magistrado singular incorreu, ou não, em
error in judicando
, no que se refere à apuração da responsabilidade civil do Estado por suposta falha na prestação de serviço público em nosocômio estadual e da existência dos danos alegados.

De início, consigno que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, diante da norma extraída do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO.
HOSPITAL PÚBLICO.
SEQUELA FONATÓRIA DECORRENTE DE PROCEDIMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A responsabilidade do Estado, quando presta serviços públicos, é objetiva, encontrando sustentação na teoria do risco administrativo e descrição no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
2. Na espécie, o Tribunal local, calcado nas provas dos autos, entendeu caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado, pois a paciente, após ser submetida a tratamento médico, em hospital público, apresentou sequelas no aparelho fonatório.
3. Restando comprovado o fato, o dano causado e o nexo de causalidade entre os dois últimos, consideram-se satisfeitos os requisitos para a caracterização da responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, hipótese em que não se exige a comprovação de dolo ou culpa por parte do agente.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 403.236/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2013, DJe de 12/12/2013.)

Especificamente sobre a falha na prestação de serviço em hospital público, sendo certa a responsabilidade civil objetiva do ente estatal, há de se perquirir a conduta comissiva ou omissiva do agente público causador da lesão sofrida, examinando-se a existência de negligência, imprudência ou imperícia na sua atuação.

O magistrado sentenciante, após análise minuciosa dos documentos e do laudo pericial, concluiu ter havido falha na prestação do serviço prestado pela equipe do Hospital Público que provocou séria lesão na mão esquerda da paciente
Arlette Martins de Araújo
, posteriormente sucedida, nesta demanda, por seus herdeiros.

De fato, relatou-se na exordial que no dia 10/02/2020 a equipe atuante no Hospital Público em que se encontrava a paciente
Arlette Martins de Araújo
, quando na tentativa de retirá-la da maca para exames, não percebeu que suas mãos estavam amarradas nas grades da maca, o que ocasionou a lesão em sua mão esquerda, evidenciada nos documentos ids 9947181, 9947182, 9947183, 9947584 e 9947585.

Neste passo, acrescente-se que a ocorrência foi registrada no prontuário médico da paciente (ID 9947179), e, considerando a fragilidade de seu corpo devido à idade avançada (83 anos na época), a recuperação do membro lesionado revelou-se lenta e dolorosa.

Nesse contexto, a atuação da equipe do nosocômio público revela falha evidente, pois a movimentação da enferma enquanto sua mão permanecia presa à maca demonstra a inobservância dos protocolos fundamentais de segurança e cuidado no manejo de pacientes, caracterizando conduta negligente e imperita que resultou nos danos alegados.

A propósito, confira-se a resposta dada pela
expert
aos quesitos nºs 5 e 11, formuladas pela parte autora (id 9947641):

5. [...] R: Nas lesões em mãos, como constam no processo, não são justificáveis por qualquer procedimento médico necessário ao tratamento da patologia que motivou a internação.
Claramente ocorreu algum erro de conduta, levando a danos a paciente em questão.
Consoante se extrai dos relatórios de evolução médica, a paciente deu entrada em hospital após ocorrência de desmaio, sendo esta sua principal queixa. A amarração mecânica de paciente em maca só deve ser utilizada em último caso e, quando realmente houver sua necessidade, deve haver vigilância constante da equipe de enfermagem sobre o paciente com o intuito de se evitar eventos adversos (Resolução COFEN 427/2012).

11. [...] R:
A conduta hospitalar não foi correta na contenção da paciente idosa.
Não é possível informar se a contenção foi devida ou indevida. Entretanto, o hospital foi omisso ao não praticar a vigilância constante sobre a paciente, conforme Resolução 427/2012.

Ainda, do exame do conjunto probatório, entendo, na esteira na conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante, que a lesão sofrida provocou contexto de desconforto, estresse e abalo psíquico que em muito supera o mero aborrecimento, sendo devido o dano moral reconhecido na sentença objurgada.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, entendo não merecer reparos a sentença recorrida.

Consoante cediço, o dano moral se caracteriza pela violação dos direitos da personalidade, abrangendo situações que afetam a integridade psíquica, a honra, a dignidade, a imagem, a privacidade e outros aspectos do patrimônio imaterial da pessoa.

Ainda, a reparação por dano moral possui um caráter compensatório e punitivo: compensatório porque visa proporcionar à vítima uma compensação financeira pelos sofrimentos e angústias experimentados, considerando a impossibilidade de mensuração econômica exata do dano; punitivo, pois tem o objetivo de desestimular a reincidência da conduta lesiva por parte do ofensor, funcionando como uma medida de justiça social.

A fixação da indenização, nos termos do art. 944, do Código Civil, deve atender, primordialmente, à extensão do dano, sem perder de vista, evidentemente, a capacidade econômica das partes e as balizas da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante de tais premissas, entendo que o valor da indenização estabelecida em
R$10.000,00
(dez mil reais) atende aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à extensão do dano, notadamente se for considerado que a situação tornou ainda mais angustiante a internação da paciente e que e lesão, do que se observa dos documentos fotográficos, foi relevante.

Descabe, outrossim, a alteração do termo inicial de incidência da correção monetária, consoante postulado no apelo, uma vez que observado o parâmetro constante da Súmula 362 do STJ.

Quanto ao dano material emergente, consistente no pagamento de cuidadores pelo período de convalescença, penso deva ser mantida a sentença vergastada.

Conforme bem justificou o magistrado a quo, “
a diminuição da força muscular, ainda que seja em apenas uma das mãos, por se tratar de pessoa já idosa e com diversas comorbidades, acarreta diversas limitações na sua autonomia que, somada às restrições decorrentes da própria idade e da atrofia muscular generalizada, tornam razoável e plausível a alegação de necessidade de contratação de cuidadora, ao menos no período crítico de reabilitação da paciente.
”

Assim, à luz do princípio da reparação integral, mostra-se devida a condenação neste particular, restituindo-se os valores despendidos com cuidador no período indicado na exordial, no valor de
R$13.638,00
(treze mil e seiscentos e trinta e oito reais), conforme comprovado pelo documento id 9947586.

Por derradeiro, o apelante requer a reforma da sentença quanto à condenação ao pagamento de pensão mensal devida entre a data da lesão e a do óbito, no valor correspondente a um salário mínimo, estabelecida com fundamento no art. 950, do Código Civil.

A esse respeito, dispõe o art. 950, do Código Civil,
in litteris
:

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

A firme orientação do c. STJ é de que “
o entendimento do STJ é no sentido de que o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente
” (REsp n. 1.884.887/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021).

A circunstância da pessoa ser idosa não consubstancia, via de regra, óbice ao recebimento do pensionamento previsto no art. 950, do Código Civil, eis que se admite, inclusive, a sua cumulação com benefício previdenciário.

No caso concreto, entretanto, observa-se que a
de cujus
, no momento em que sofreu a lesão em sua mão esquerda, já não exercia atividade e não possuía capacidade laborativa, não por contar 83 anos de idade, mas pelo seu quadro generalizado de atrofia muscular e de perda cognitiva, sendo que, ao ser avaliada em perícia judicial aos 86 anos, já se encontrava em “quadro demencial avançado” (resposta ao quesito 4 - id 9947641).

Observa-se que a
de cujus
não exercia atividade laborativa e não tinha perspectiva ou possibilidade de exercê-la no futuro, razão pela qual penso ser indevido o pensionamento fixado na sentença com fulcro no art. 950, do Código Civil.

Nessa linha de compreensão, confira-se julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência. Condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 e por danos estéticos fixados em R$20.000,00. Responsabilidade solidária da denunciada ao pagamento das indenizações fixadas, até o limite do contrato, sem sucumbência pela lide secundária. Atropelamento. Condutor de veículo que realizou manobra em marcha à ré sem as devidas cautelas. Manobra que exige do condutor redobrada cautela, dada a sua excepcionalidade. Culpa exclusiva do motorista reconhecida. Autora que fez prova do nexo de causalidade. Responsabilidade civil. Inexistência de provas de que a autora sofreu queda da própria altura em razão da inclinação da calçada. Alegações genéricas incapazes de infirmar a dinâmica dos fatos reconhecida pela autoridade policial e em perícia. Indenização devida. Danos morais configurados. Autora que sofreu sequela moderada de mobilidade do punho esquerdo e intensa mobilidade na perna esquerda. Incapacidade parcial permanente. Indenização reduzida para R$20.000,00, em atenção às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Danos estéticos. Caracterização. Laudo médico e fotografias que comprovam o desvio relevante do punho da autora, além da existência de cicatrizes. Perícia que apurou dano estético de grau 5, em analogia à tabela portuguesa, onde 7 é o dano máximo. Quantum indenizatório, contudo, que comporta redução. Verba reduzida para R$10.000,00.
Pensão mensal. Descabimento. Autora que é pessoa idosa e que, quando da ocorrência do acidente, já estava aposentada por idade, não exercendo ou não tendo perspectiva de exercer atividade laborativa. Requisitos do art. 950 do Código Civil não preenchidos.
Danos materiais. Inocorrência. Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo desembolso da quantia alegada. Recibos que não se prestam como prova de pagamento. Ausência de outros elementos que confirmem a existência de gastos em decorrência do acidente. Denunciação da lide. Súmula 402 do STJ. Inaplicabilidade. A previsão contratual de cobertura dos danos corporais abrange os danos morais, mas apenas se estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem no contrato como cláusula contratual independente. Na hipótese dos autos, a apólice possui cobertura expressa por danos morais e estéticos, de forma individualizada e limitada a R$10.000,00. Responsabilidade solidária da denunciada nos exatos limites do contrato firmado pelos réus. Recurso dos réus parcialmente provido, desprovido o da autora. (TJSP; Apelação Cível 1002797-86.2020.8.26.0306; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de José Bonifácio - 2ª Vara; Data do Julgamento: 29/08/2023; Data de Registro: 29/08/2023 - grifo nosso)

Assim, entendo ser a hipótese de reforma parcial da sentença a fim de afastar a condenação fixada a título de pensionamento.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação ao pagamento de pensionamento estabelecido com fulcro no art. 950 do CC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)